Tribunal: TJDFT
Processo: 0723564-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA. ART. 292, II, CPC. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS POR ANALOGIA AO ARTIGO 27 § 3o DA LEI No 10.486 DE 2002. SENTENÇA MANTIDA

1. Nas ações em que se discute o cumprimento das obrigações contratuais o valor da causa deve corresponder ao montante dos contratos ora discutidos. Incidência do Art. 292, inciso II, do CPC.

2. Os descontos em conta corrente não são objeto de legislação específica. A princípio, não seriam passíveis de limitação de contratação, uma vez que a questão insere na esfera de livre disposição de vontade do consumidor. No entanto, a jurisprudência tem se encaminhado, à míngua de legislação específica sobre o tema, a aplicar igualmente aos descontos feitos em conta corrente, o limitador de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista.

3. Recurso conhecido e não provido.